Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722996-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDMILSON DIAS PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. SUFICIÊNCIA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. MORA EX RE. 1. Possível a cobrança de dívidas de cartão de crédito aparelhadas em extratos, faturas e planilha detalhada de débitos, sendo desnecessária a apresentação do instrumento de contrato, uma vez que tais documentos são suficientes para demonstrar a relação contratual e a evolução da dívida. 2. Segundo se extrai do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, somente é necessária a interpelação judicial ou extrajudicial quando não há termo para o cumprimento da obrigação (mora ex persona). Desse modo, considerando que as faturas de cartão de crédito possuem valor e prazo definidos para pagamento, aplica-se a regra insculpida no art. 397 do Código Civil, segundo a qual “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (mora ex re). 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 373, caput e inciso I, e 434, ambos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 72 da Súmula do STJ, sustentando que a presente ação não foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, tendo em vista que não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito e da planilha individualizada com atualização dos valores. Afirma que a constituição de mora do devedor exige prévia notificação extrajudicial da dívida, o que não ocorreu no caso em comento, pois, conforme AR juntado pelo próprio recorrido, o recorrente não recebeu a notificação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as publicações referentes ao feito sejam efetuadas em nome do advogado Jonatas Moreth Mariano, OAB/DF 24.446 (ID 65568903). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/ DF 67.961 (ID 66258194). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, caput e inciso I, e 434, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o apelante pretende a reforma da sentença condenatória ao argumento que o credor não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. Todavia, não lhe assiste razão. Primeiro, porque, ao contrário do que sustenta o apelante, foram apresentados todos os documentos necessários ao acolhimento da pretensão. No caso, além de acostar aos autos extrato da conta corrente (id. 52864595) e faturas do cartão de crédito (id. 52864596 a 52864598), o banco apelado juntou planilha detalhada de débitos (id. 52864592), inclusive com a indicação completa de evolução da dívida (principal e acessórios). Segundo, porque desnecessária a presença de instrumento de contrato de cartão de crédito para aparelhar a cobrança de débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, sendo suficiente, para tanto, a apresentação das faturas, os extratos detalhados e os demonstrativos de evolução do débito colacionados aos autos” (ID 59150434). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não deve subir no tocante à apontada afronta ao enunciado 72 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam efetuadas em nome do advogado Jonatas Moreth Mariano, OAB/DF 24.446 (ID 65568903). Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025